Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704692-57.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LAIS DE OLIVEIRA DIAS CASTRO RECORRIDO: FELIPE GUILHERME RAMOS DA SILVA DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente, LAÍS DE OLIVEIRA DIAS CASTRO MARREIRO para, querendo, no prazo de 10 (DEZ) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo recorrido FELIPE GUILHERME RAMOS DA SILVA em suas contrarrazões recursais (ID 47496467). Brasília/DF, 6 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora